Tribunal: TJDFT
Processo: 0008665-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008665-90.2015.8.07.0007 RECORRENTES: JMC PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI - ME, DOUGLAS RODRIGUES MARTINS, JESUÍNO MARTINS DA COSTA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXEQUENTE DILIGENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) após findo o prazo da suspensão processual pela ausência de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC. 2. No caso, por força do art. 921, §5o, do CPC, se o Juízo a quo entender que o prazo prescricional intercorrente findou, deve intimar as partes para se manifestarem, não estando suprida tal obrigação pela intimação ocorrida anteriormente, quando ainda não efetivamente constatada a prescrição na data declarada na sentença. 3. Em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, consolidado no §2o do art. 282 do CPC, deve-se registrar que assiste razão ao Apelante no mérito recursal quando aduz que não ocorreu a prescrição intercorrente. 3.1. Não se observa a ausência de manifestação do Exequente após o fim do prazo de suspensão, previsto no art. 921, III, §1o, do CPC, com a redação vigente à época. 3.2. Após o fim do prazo de suspensão do feito, o Exequente foi diligente na busca de bens penhoráveis, havendo sido, inclusive, deferidas pesquisas nos sistemas Renajud e Bacenjud. 3.3. O fato de as medidas constritivas restarem frustradas não afasta a constatação da atuação diligente do Exequente no feito. 4. Apelo conhecido e provido. Sem majoração de honorários. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 202 do Código Civil; e 921, inciso III e §§1o e 4o, do CPC, defendendo que o requerimento de diligências infrutíferas pela parte exequente não é capaz de afastar a prescrição intercorrente. Aponta a necessidade de realização de diligências úteis. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "Nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia do réu, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte." (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 202 do Código Civil; e 921, inciso III e §§1o e 4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010